Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-72.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
10/11/2021
Número: 0600399-72.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/06/2021
Processo referência: 0600284-51.2020.6.16.0018
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600399-
72.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB de Jaguariaíva/PR, com supedâneo
nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19. Em razão da
gravidade da falha que compromete substancialmente a regularidade das contas, determinou a
suspensão do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário pelo período de 01 (um) ano a
contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 74, §§ 5º e 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, referente ao Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB (Comissão Provisória Municipal da Jaguariaíva/PR),
desaprovadas em razão da apresentação de extratos bancários da conta Outros Recursos
incompletos, não abrangendo todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no
art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. Trata-se de irregularidade grave que denota
ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros
elementos de controle, hábeis a validar/confirmar as informações prestadas, resultaram na
impossibilidade de atestar sua fidedignidade, gerando, por si só, a desaprovação das contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
EDSON ANTONIO BALLONI (RECORRENTE)
ADRIANO MARTINS ARNAUD (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
290
10/11/2021 16:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.919

RECURSO ELEITORAL 0600399-72.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: 28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: EDSON ANTONIO BALLONI
RECORRENTE: ADRIANO MARTINS ARNAUD
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA.
E X T R A T O S B A N C Á R I O S . T O D O
PERÍODO. EXTRATOS ELETRÔNICOS.
S P C E .
P O S S I B I L I D A D E
D E
FISCALIZAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Em que pese seja obrigação dos partidos
e candidatos instruírem sua prestação de
contas com extratos bancários de todo o
período eleitoral, não se configura
irregularidade grave quando o envio dos
extratos eletrônicos pela instituição
financeira tornou possível a análise de toda
movimentação financeira do período, uma
vez que alcançado o escopo de
fiscalização. Precedentes do TSE e
TRE/PR.

2. Recurso conhecido e provido. Aprovação
com ressalva.
Num. 42790290 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016082240800000041765811
Número do documento: 21111016082240800000041765811

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 36292416), ao
fundamento de ausência de extrato bancário.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 36292716), aduzindo, em síntese, que o
extrato bancário contempla todos os lançamentos, sendo que não houve qualquer movimentação
anterior a 02/10/2020; que por ser simplificada, entendeu que não havia necessidade de
apresentar extrato desde a abertura da conta; que a justiça eleitoral possui mecanismos de
consulta a instituições financeiras.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 37822966).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 14/05/2021
(sexta-feira) e as razões foram protocoladas em 19/05/2021 (quarta-feira).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a agremiação teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de uma inconsistência, a qual se passa a
avaliar de forma individualizada:

a) Ausência de extratos bancários de todo o período:

O juízo de primeiro grau desaprovou as contas em razão da ausência de extrato
bancário da conta "outros recursos" relativas a todo período de campanha, nesses termos:

Por outro lado, no que se refere a apresentação de extratos bancários da conta Outros
Num. 42790290 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016082240800000041765811
Número do documento: 21111016082240800000041765811

Recursos incompletos, não abrangendo todo o período da campanha eleitoral, contrariando o
disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, trata-se de irregularidade
grave que denota ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que
submetidas a outros elementos de controle, hábeis a validar/confirmar as informações
prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua fidedignidade, gerando, por si só, a
desaprovação das contas.
(...)
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB de Jaguariaíva/PR, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº
23.607/19.
Em razão da gravidade da falha que compromete substancialmente a regularidade das contas,
determino a suspensão do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário pelo período de
01 (um) ano a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 74, §§ 5º e 7º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

O recorrente afirma que "o parecer técnico conclusivo da Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral já tinha confirmado a apresentação de extrato bancário (Id. 8522045)" e que "o
extrato bancário de Id. 66874838, contempla os todos os lançamentos na conta bancária aberta
pelo PRTB, sendo seu primeiro lançamento (recebimento de TED) ocorreu no dia 02/10/2020, ou
seja, não teve nenhuma movimentação anterior na conta do partido político".

Argumenta que "tratando-se de prestação simplificada e análise informatizada das
contas, entendeu o partido recorrente que não havia necessidade de apresentar extrato da conta
desde sua abertura (mesmo porque o primeiro lançamento estava no documento constante na
prestação de contas), apresentando a partir do momento em que houve movimentação bancária.

Sustenta, outrossim, que "a justiça eleitoral possui mecanismos de consulta junto as
instituições financeiras" e apresenta extrato completo da conta bancária "confirmando que a
primeira movimentação ocorreu no dia 02/10/2021. Aduz que "não se trata de juntada tardia de
documento, mas apenas para esclarecer o conteúdo de documento (extrato bancário) já
apresentado nos autos".

Ao final pugna pela aprovação das contas sem quaisquer ressalvas ou, em caráter
sucessivo, a aprovação com ressalvas.

Dispõe o art. 8º, § 1º, II, da Resolução TSE nº 23.607/19 sobre a obrigatoriedade de
os partidos políticos abrirem a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de agosto
do ano eleitoral, o qual foi alterado para 26 de setembro nas eleições de 2020 em razão da
alteração do calendário eleitoral promovido pela Resolução TSE nº 23.624/20.

O mesmo diploma especifica no art. 53, II, a, que a prestação de contas deve ser
composta pelos extratos das contas bancárias abertas em nome do partido político
"demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira.

Pois bem.

No caso em apreço, não há irregularidade que determine a desaprovação das
Num. 42790290 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016082240800000041765811
Número do documento: 21111016082240800000041765811

contas.

Dos elementos constantes nos autos, extrai-se que a agremiação não recebeu
recursos públicos do Fundo Partidário ou FEFC, motivo pelo qual não estava obrigada à abertura
dessas contas.

Ademais, a prestação de contas final foi apresentada e instruída com extrato
bancário da Conta Corrente nº 37045-7, agência 3736 do Banco Itaú, demonstrando as
movimentações financeiras ocorridas nos dias 02 e 07 de outubro do ano eleitoral.

Embora o documento não compreenda todo o período eleitoral como determina a
norma de regência, em consulta ao Sistema SPCE verifica-se que a instituição financeira
disponibilizou o extrato bancário relativo a todo período, desde sua abertura no dia 24/09/2020
até o dia 31/12/2020, constando toda a movimentação financeira, na forma do art. 13 da
Resolução TSE nº 23.607/19.

Nessa senda, em que pese a agremiação não tenha cumprido satisfatoriamente sua
obrigação, fato é que, no caso concreto, por meio do extrato eletrônico, não houve óbice à
análise da movimentação financeira do período eleitoral , que inclusive foi publicada na página de
divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral
[https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/76333/4/28 - acesso em
06/10/2021].

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Regional:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA
DE EXTRATOS BANCÁRIOS PELO CANDIDATO. EXTRATOS ELETRÔNICOS
ENCAMINHADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE SIMPLIFICADA EFETUADA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. A CORTE REGIONAL CONCLUIU QUE O VÍCIO ERA
MERAMENTE FORMAL E QUE NÃO COMPROMETEU A HIGIDEZ NEM A LISURA DAS
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O acórdão regional assentou que foi efetuada análise simplificada das contas, mediante os
extratos eletrônicos encaminhados pela instituição bancária, o que não acarretou prejuízo à
fiscalização pela Justiça Eleitoral, e que a omissão do candidato de juntar aos autos digitais os
extratos bancários configurou mera irregularidade formal, a qual não teve o condão de macular
as contas apresentadas a ponto de ensejar a desaprovação.
2. Na decisão agravada, consignei a incidência do Enunciado Sumular nº 24 do TSE, sob o
fundamento de que decidir de forma diversa do acórdão regional quanto ao ponto para concluir
pela gravidade do referido vício e, por conseguinte, desaprovar as contas, como pretendia o
então recorrente, demandaria o reexame do acervo de provas juntado aos autos do processo
eletrônico. Na ocasião, assinalei também a incidência do óbice do Enunciado Sumular nº 28 do
TSE, devido à ausência de similitude fática entre os julgados confrontados, haja vista a
existência de extratos eletrônicos nos presentes autos digitais, o que viabilizou a análise, pela
Corte regional, da movimentação financeira do candidato.
3. O ora agravante defende o reenquadramento jurídico dos fatos, sob o argumento de que é
incontroverso que o candidato não juntou extratos bancários aos autos digitais, o que, nos
Num. 42790290 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016082240800000041765811
Número do documento: 21111016082240800000041765811

termos da jurisprudência do TSE, é falha grave e inviabiliza o controle social, motivo pelo qual
entende que as contas devem ser desaprovadas.
4. O entendimento consolidado desta Corte Superior é no sentido de que a gravidade
decorrente da ausência de extrato bancário ocorre nas hipóteses em que ficar impossibilitada a
concreta análise da regularidade das contas apresentadas, o que, contudo, não é o caso do
feito, visto que, nas contas em exame, foi feita uma análise simplificada de toda a
movimentação financeira do candidato, por meio dos extratos eletrônicos encaminhados pela
instituição bancária, concluindo–se pela sua regularidade, conforme consignado pelo TRE/PB.
5. Este Tribunal Superior, no recente julgamento do AgR–REspe nº 0600603–54/PB, ocorrido
em 2.4.2020, de relatoria do Ministro Sérgio Banhos e publicado no DJe de 29.4.2020, ao
analisar caso similar ao dos autos digitais, em que presentes extratos eletrônicos encaminhados
por instituição bancária, concluiu que a reforma do entendimento do Tribunal a quo, com a
finalidade de afastar o caráter meramente formal do vício decorrente da ausência de extratos
bancários, bem como a ausência de gravidade de tal irregularidade capaz de comprometer a
confiabilidade das contas e ensejar a desaprovação delas, demandaria a reincursão no acervo
fático–probatório do feito, a qual não se coaduna com a via estreita do recurso especial.
6. Ante a inexistência de argumentos aptos para afastar tais conclusões, deve ser mantida a
decisão agravada por seus próprios fundamentos. 7. Negado provimento ao agravo interno.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060068233, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 03/09/2020]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS DE CAMPANHA
ZERADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em
sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600837-75.2020.6.16.0155, Rel. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, DJ 10/08/2021]

Portanto, sem desconhecer que é obrigação de partidos e candidatos instruírem sua
prestação de contas com extratos bancários referentes a todo o período, no presente caso, tem-
se por superada a única irregularidade que fundamentou a desaprovação das contas em primeiro
grau, impondo-se a reforma da sentença para o fim de aprovar as contas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de
reformar a sentença e aprovar as contas com ressalvas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42790290 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016082240800000041765811
Número do documento: 21111016082240800000041765811

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600399-72.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: 28 - PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO, ADRIANO MARTINS ARNAUD - Advogado dos(a)
RECORRENTES: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR44699-A -
RECORRENTE: EDSON ANTONIO BALLONI - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA
ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790290 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016082240800000041765811
Número do documento: 21111016082240800000041765811